Tribunal: TJES
Processo: 5001596-62.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001596-62.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE FONSECA LIMA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001596-62.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
JORGE FONSECA LIMA.

RECORRIDO
: BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A., MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM BUEIRO. REPROPOSITURA DE AÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE MUNICÍPIO E CONCESSIONÁRIA DE DIREITO PRIVADO (BRK). SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória por danos materiais, morais e lucros cessantes, decorrente de acidente de veículo causado por uma grade de bueiro quebrada. O autor já havia ajuizado demandas separadas contra o Município e contra a Concessionária BRK, ambas extintas sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva. Nesta terceira ação, incluiu ambos no polo passivo.

2. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar a concessionária (BRK), por ser pessoa jurídica de direito privado, e, em relação ao Município, reconheceu a coisa julgada (art. 485, V, CPC), tendo em vista a ação anterior (5002823-92.2021) que já havia reconhecido sua ilegitimidade.

3. Recurso inominado interposto pelo autor, no qual sustenta que as extinções anteriores geraram apenas coisa julgada formal, permitindo a repropositura da ação com a correção do polo passivo (inclusão de ambos os réus), e defende a competência do Juizado da Fazenda para julgar o litisconsórcio.

4. O recurso não merece provimento. A sentença deve ser mantida. Primeiramente, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e restrita às causas cíveis de interesse dos entes elencados no art. 2º da Lei nº 12.153/09. O art. 5º da mesma lei, que define quem pode ser réu, não inclui pessoas jurídicas de direito privado, como a concessionária BRK Ambiental. A formação de litisconsórcio passivo com ente privado é incompatível com o rito especializado do JEFaP, sendo correta a extinção do feito por incompetência absoluta em relação à concessionária. Quanto ao Município, a sentença proferida na ação anterior (5002823-92.2021), embora terminativa, reconheceu expressamente a ilegitimidade passiva do Município, atribuindo a responsabilidade
exclusiva
à concessionária. A repropositura da ação pelo autor, apresentando os mesmos fatos e fundamentos contra o mesmo ente público, sem qualquer elemento novo que altere a conclusão da ilegitimidade já declarada, viola a eficácia preclusiva da coisa julgada formal, nos termos do art. 485, V, do CPC.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)